Tribunal: STJ
Processo: 0135697-21.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755517 - CE(2024/0361267-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E DE M S (MENOR)
REPR. POR
: J P DE M
ADVOGADO
: THOMPSON MELLO ADAMIAN - CE041414
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. COBERTURA EM PLANO AMBULATORIAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e morais,
em razão de negativa de cobertura de internação e cirurgia em atendimento
emergencial em plano ambulatorial e exigência de caução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao pagamento de danos materiais e morais, com honorários.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes
os pedidos, invertendo os ônus sucumbenciais; os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC por suposta contradição do acórdão recorrido; (ii) saber se houve violação
dos arts. 537, §§ 1o e 4o, 536, 535 e 500 do CPC e dos arts. 43, 186 e 927 do CC
quanto ao cumprimento de obrigação de fazer, à indenização pelo atraso e à
conversão parcial em perdas e danos; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial
sobre a cobertura de internação e cirurgia em plano exclusivamente ambulatorial e
a possibilidade de remoção ao SUS após atendimento emergencial de até 12 horas.
Documento eletrônico VDA54870078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d5d5615a-1a43-4777-902d-c8e481033ad2

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual
enfrentou, de modo claro e suficiente, as questões necessárias ao deslinde,
reconhecendo a licitude da conduta da operadora na segmentação ambulatorial.
7. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto aos arts. 537, §§ 1o e
4o, 536, 535 e 500 do CPC e ao
do CC, por ausência de debate e decisão na
art. 43
origem.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 186 e 927 do CC, por
deficiência na fundamentação recursal.
9. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do Tribunal
de origem demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório.
10. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por ausência de cotejo analítico e de comprovação
da similitude fática, ficando prejudicada sua apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão recorrido enfrenta suficientemente as questões essenciais. 2. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ por ausência de prequestionamento das
matérias relativas aos arts. 537, §§ 1o e 4o, 536, 535 e 500 do CPC e ao
do
art. 43
CC. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação
quanto aos arts. 186 e 927 do CC. 4. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para
obstar o reexame de cláusulas contratuais e provas. 5. O dissídio jurisprudencial
está prejudicado por inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, sem cotejo analítico”.
CF,
III,
CPC, arts. 489, 1.022, 1.029 §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c;
1o, 85 § 11, § 2o, 537 §§ 1o e 4o, 536, 535, 500; CC, arts. 43, 186, 927; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmulas n. 282, 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54870078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d5d5615a-1a43-4777-902d-c8e481033ad2

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d5d5615a-1a43-4777-902d-c8e481033ad2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755517 - CE (2024/0361267-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E DE M S (MENOR)
REPR. POR
: J P DE M
ADVOGADO
: THOMPSON MELLO ADAMIAN - CE041414
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. COBERTURA EM PLANO AMBULATORIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e morais,
em razão de negativa de cobertura de internação e cirurgia em atendimento
emergencial em plano ambulatorial e exigência de caução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando
ao pagamento de danos materiais e morais, com honorários.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes
os pedidos, invertendo os ônus sucumbenciais; os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC por suposta contradição do acórdão recorrido; (ii) saber se houve violação dos
arts. 537, §§ 1o e 4o, 536, 535 e 500 do CPC e dos arts. 43, 186 e 927 do CC quanto
ao cumprimento de obrigação de fazer, à indenização pelo atraso e à conversão
Documento eletrônico VDA53319283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:04
Código de Controle do Documento: 23e65bb6-17e1-441e-b604-e56591929a6c

parcial em perdas e danos; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a
cobertura de internação e cirurgia em plano exclusivamente ambulatorial e a
possibilidade de remoção ao SUS após atendimento emergencial de até 12 horas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou,
de modo claro e suficiente, as questões necessárias ao deslinde, reconhecendo a
licitude da conduta da operadora na segmentação ambulatorial.
7. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto aos arts. 537, §§ 1o e 4o,
536, 535 e 500 do CPC e ao
do CC, por ausência de debate e decisão na
art. 43
origem.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 186 e 927 do CC, por deficiência
na fundamentação recursal.
9. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do Tribunal de
origem demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório.
10. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por ausência de cotejo analítico e de comprovação da
similitude fática, ficando prejudicada sua apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão recorrido enfrenta suficientemente as questões essenciais. 2. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ por ausência de prequestionamento das
matérias relativas aos arts. 537, §§ 1o e 4o, 536, 535 e 500 do CPC e ao
do
art. 43
CC. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação
quanto aos arts. 186 e 927 do CC. 4. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar
o reexame de cláusulas contratuais e provas. 5. O dissídio jurisprudencial está
prejudicado por inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
sem cotejo analítico”.
CF,
III,
CPC, arts. 489, 1.022, 1.029 §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c;
1o, 85 § 11, § 2o, 537 §§ 1o e 4o, 536, 535, 500; CC, arts. 43, 186, 927; RISTJ, art. 255
§ 1o.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmulas n. 282, 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53319283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:04
Código de Controle do Documento: 23e65bb6-17e1-441e-b604-e56591929a6c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por E. DE M. S. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em
apelação cível nos autos de ação com pedido de indenização por danos materiais e
morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 388-390):

APELAÇÃO CIVIL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
SEGMENTO
AMBULATORIAL. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E
INTERNAÇÃO. CONDUTA LEGAL.
DA LEI N° 9.656/1998. DEVIDA
ART. 12
ABRANGÊNCIA DA SEGMENTAÇÃO EFETIVAMENTE CONTRATADA.
INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 302 DA SÚMULA DO STJ.
REEMBOLSO DE GASTOS DECORRENTES DE CIRURGIA. INDEVIDO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
REQUERIDA CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar eventual falha na prestação de
serviços de Hapvida Assistência Médica S/A, em razão de negativa de internação,
fundamentada na contratação pela parte autora de plano exclusivamente ambulatorial.
2. Na inicial de fls. 01/21, narra a parte autora que o menor, de 07 (sete) anos,
possuía plano de saúde do Hospital Luís de França na modalidade ambulatorial, desde
09 de setembro de 2010, cujo contrato está acostado às fls. 51/62. Relata que, em 11
de março de 2018, foi diagnosticado com apendicite grave, encontrando-se com fortes
dores Narra que a equipe profissional informou que os pais possuíam duas
alternativas, sendo a primeira a realização da cirurgia particular paga no Hospital Luís
de França e a segunda a transferência para outro hospital que atendesse pelo SUS,
onde a criança faria novos exames, visto que, segundo os médicos do Hapvida, o
hospital do SUS não ia aceitar os exames já realizados.
3. Ao apreciar a demanda, o magistrado da causa proferiu sentença em fls. 308
/315, julgando procedente o pedido inicial, condenando a promovida ao pagamento da
quantia de danos materiais no valor de R$ 38.795,67 (trinta e oito mil setecentos e
noventa e cinco reais sessenta e sete centavos) e de R$20.000,00 (vinte mil reais) a
título de danos morais.
Documento eletrônico VDA53319283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:04
Código de Controle do Documento: 23e65bb6-17e1-441e-b604-e56591929a6c

4. No caso em questão, deve ser aplicada a legislação consumerista para o justo
deslinde e processamento da lide, conforme previsto no enunciado n.° 608 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.”
4. No caso concreto, incontroverso que o contrato firmado entre a parte autora e
a requerida é de contratação de plano de saúde de segmentação ambulatorial e
acomodação em enfermaria, conforme instrumento juntado pelos autores às fls. 51/62.
Com efeito, o atendimento exclusivamente ambulatorial é perfeitamente possível na
legislação vigente, devendo, para tanto, incluir as coberturas mínimas previstas no
I, da Lei n.° 9.656/98. Da análise do dispositivo, tem-se que não há nenhuma
art. 12,
ilicitude na oferta e na contratação de um plano de saúde exclusivamente ambulatorial,
que não possui cobertura para internações e cirurgias. Por conseguinte, é evidente que
a parte autora, ao celebrar o contrato, estava ciente da modalidade e do limite de
cobertura escolhido, não possuindo o direito de exigir cobertura superior à pactuada.
5. Ressalto que a alegação de que o serviço teria sido incompleto porque não foi
realizada a cirurgia não merece prosperar. O serviço foi completo, dentro dos limites
de cobertura do atendimento de emergência e da modalidade de plano contratada.
6. Cumpre destacar, ainda, que não há que se falar em limitação no tempo de
internação, fundamentando-se na Súmula n.° 302 do STJ, que prevê que é abusiva a
cláusula contratual do plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do
segurado. Ora, a parte autora escolheu contratar plano exclusivamente ambulatorial,
que não dá coberturas a internações. O que se admite, em situação de emergência ou
urgência, é a permanência em ambulatório por até 12 (doze) horas, o que não se
confunde com tempo de internação.
7. Por conseguinte, o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do REsp n.° 1.764.859/RS, de
entendeu que se afigura absolutamente
06/11/2018,
descabido inserir na segmentação ambulatorial, que pressupõe justamente a não
cobertura de internação e atendimento hospitalar, as regras próprias dessa
segmentação.
8. Sobre o tema, insta asseverar que a Resolução CONSU 13/1998, do Conselho
de Saúde Suplementar, prevê, em seu
o, parágrafo único, que, mesmo para
art. 2
continuidade de atendimento de urgência e emergência, se os serviços necessários
forem exclusivos de cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de
serviços e em menos de 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo a responsabilidade
financeira, a partir da necessidade de internação, do contratante e não da operadora.
9. Repise-se, encontrando amparo no ordenamento jurídico e na mais recente
jurisprudência da Corte Nacional, não há que se cogitar de ilegalidade ou abusividade
da cláusula do contrato de segmento ambulatorial que exclui a cobertura de qualquer
tipo de internação e procedimento cirúrgico.
Documento eletrônico VDA53319283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:04
Código de Controle do Documento: 23e65bb6-17e1-441e-b604-e56591929a6c

10. Com isso, é devido o provimento do recurso de apelação interposto pela
Hapvida Assistência Médica S/A, reformando a sentença recorrida, para julgar
totalmente improcedente o pedido inicial.
11. Apelação da parte ré conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos
(fls. 485-486):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE.
SEGMENTO AMBULATORIAL. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
E INTERNAÇÃO. CONDUTA LEGAL.
DA LEI N° 9.656/1998. DEVIDA
ART. 12
ABRANGÊNCIA DA SEGMENTAÇÃO EFETIVAMENTE CONTRATADA.
INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 302 DA SÚMULA DO STJ.
REEMBOLSO DE GASTOS DECORRENTES DE CIRURGIA. INDEVIDO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. INEXISTENTE ERRO MATERIAL E
OMISSÃO A SER SANADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÂO DA
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18 DO TJCE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração servem para reparar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no acórdão embargado; inexistindo esses vícios, deve o
recurso ser rejeitado, com a consequente manutenção dos termos da decisão recorrida.
2. No presente caso, o embargante alega (i) que o acórdão recorrido incorreu em
erro material, pois não apreciou a cláusula contratual do plano, que determina que o
requerente tinha direito a 48 horas de atendimento de urgência e emergência, apesar de
ser plano ambulatorial, em hospital; (ii) que a decisão embargada não apreciou o
condicionamento de atendimento de emergência à prestação de caução; (iii) que a
embargada não cumpriu sua obrigação contratual mínima, que ia além da obrigação
legal, e no mesmo dia exigiu pagamento para atendimento de urgência e (iv) que é
evidente que superadas as 48 horas da obrigação contratual, a empresa não teria mais
obrigação, todavia sequer foram cumpridas 12 horas.
3. É certo que não prospera a pretensão recursal. Ao se analisar o acórdão
embargado, é possível perceber que a matéria do recurso foi devidamente ponderada
pelo Colegiado, de maneira clara e coerente.
4. Ressatando-se, inclusive, que o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do R Esp n.° 1.764.859/RS, de
tratou justamente da presente
06/11/2018,
controvérsia, entendendo que se afigura absolutamente descabido inserir na
segmentação ambulatorial, que pressupõe justamente a não cobertura de internação e
atendimento hospitalar, as regras próprias dessa segmentação.
Documento eletrônico VDA53319283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:04
Código de Controle do Documento: 23e65bb6-17e1-441e-b604-e56591929a6c

5. Destacou-se, ainda, que a Resolução CONSU 13/1998, do Conselho de Saúde
Suplementar, prevê, em seu
o, parágrafo único, que, mesmo para continuidade de
art. 2
atendimento de urgência e emergência, se os serviços necessários forem exclusivos de
cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em menos
de 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo a responsabilidade financeira, a partir da
necessidade de internação, do contratante e não da operadora.
6. Assim, sendo necessária a internação para cirurgia e não dispondo o
consumidor em suportar os ônus decorrentes, a operadora do plano de saúde pode
providenciar a remoção do paciente para uma unidade de atendimento do SUS, onde
haja continuidade do tratamento.
7. Nesse contexto, mesmo em se tratando de atendimento emergencial, a autora
não faz jus à cobertura de cirurgia e internação, pois o plano de saúde que contratou
com a ré foi exclusivamente ambulatorial. A ré prestou o atendimento urgente
necessário e sua responsabilidade cessou a partir do momento em que indicada a
realização da cirurgia.
8. Os aclaratórios, cujo objetivo é a integração da decisão embargada, não
servem como meio de rediscussão da matéria já julgada, nos termos do enunciado da
Súmula n° 18 deste respeitável Tribunal de Justiça.
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão mantida.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489 e 1.022, do CPC, já que o acórdão recorrido seria contraditório
porque reconheceu o descumprimento contratual e não aplicou sanção; e
b) 537, §§ 1o e 4o, 536, 535 e 500, do CPC, 43, 186 e 927, do CC, porque o
acórdão recorrido teria desconsiderado regras de cumprimento de obrigação de fazer
e de indenização pelo atraso, inclusive quanto à conversão parcial em perdas e
danos.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que plano exclusivamente
ambulatorial não cobre internação e cirurgia em caso de urgência e que a operadora
pode apenas prestar o atendimento emergencial até 12 horas e providenciar remoção
Documento eletrônico VDA53319283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:04
Código de Controle do Documento: 23e65bb6-17e1-441e-b604-e56591929a6c

ao SUS, divergiu do entendimento dos acórdãos TJRJ n. 0004286-
76.2020.8.19.0208, TJSP n. 1002838-58.2019.8.26.0348, TJSP n. 0003161-
38.2006.8.26.0477, AgInt no
e
AREsp n. 2.093.888/SP REsp n. 1.067.719/CE.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
aplicando-se integralmente a multa diária e determinando o pagamento integral das
remunerações devidas após o decurso do prazo para cumprimento da decisão;
subsidiariamente, requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por ser
.
ultrapetita
Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento do agravo e pelo
desprovimento do recurso especial (fls. 575-583).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de indenização por danos
materiais e morais em que a parte autora, ora recorrente, pleiteou o ressarcimento de
despesas de cirurgia e internações decorrentes de atendimento emergencial, além de
compensação por danos morais, sob alegação de negativa indevida de cobertura em
plano ambulatorial e exigência de caução.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
condenar a promovida, ora recorrida, ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 38.795,67, com atualização, e de R$ 20.000,00, a título de danos morais, fixando
honorários advocatícios em 10% sobre o total da condenação.
A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar
improcedente os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais.
I - Arts. 489 e 1.022, do CPC
Documento eletrônico VDA53319283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:04
Código de Controle do Documento: 23e65bb6-17e1-441e-b604-e56591929a6c

Afasta-se a alegada ofensa aos artigos acima mencionados visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Verifica-se que a tese jurídica apresentada pela recorrente com relação à
contradição da decisão, que reconhece o descumprimento contratual do plano e não
aplica sanção, encontra-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, que,
ao contrário, reconheceu a licitude da conduta da operadora do plano de saúde, que
prestou os atendimentos iniciais de urgência, dentro do previsto na contratação
ambulatorial, nas primeiras 12 horas, e afastou os pedidos iniciais.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.

II - Arts. 537, §§ 1o e 4o, 536, 535 e 500, do CPC; 43, 186 e 927, do CC

Cumpre asseverar que a questão referente à violação dos arts. 537, §§ 1o e
4o, 536, 535 e 500, do CPC, 43 do CC, não foi objeto de debate no acórdão
recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração, sendo caso de
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Quanto a alegada ofensa aos arts. 186 e 927 do CC, verifica-se que a
recorrente se limitou ao apontamento da norma infraconstitucional, porém, deixou de
Documento eletrônico VDA53319283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:04
Código de Controle do Documento: 23e65bb6-17e1-441e-b604-e56591929a6c

declinar as razões para a suposta violação, sendo caso, pois, de aplicação, mais uma
vez, da Súmula n. 284 do STF.
Ademais, verifica-se que a tese jurídica apresentada pela recorrente com
relação ao descumprimento de obrigação de fazer, indenizações pelo atraso no
cumprimento, conversão parcial em perdas e danos e de caução, encontram-se
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, que concluiu que não houve
falha na prestação de serviços, pois o plano de saúde agiu dentro da legalidade, por
se tratar de plano de cobertura ambulatorial, tendo sido prestado o atendimento de
urgência de forma regular no período das 12 horas.
Por fim, ainda que superados os óbices, para rever as conclusões do
Tribunal de origem, consubstanciadas na análise de contrato e de provas é incabível
em recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

III - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA53319283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:04
Código de Controle do Documento: 23e65bb6-17e1-441e-b604-e56591929a6c

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53319283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:04
Código de Controle do Documento: 23e65bb6-17e1-441e-b604-e56591929a6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.755.517 / CE
Número Registro: 2024/0361267-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01356972120188060001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E DE M S (MENOR)
REPR. POR
: J P DE M
ADVOGADO
: THOMPSON MELLO ADAMIAN - CE041414
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:17
Código de Controle do Documento: 41882e93-042b-462f-ae4d-10368455d995

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:17
Código de Controle do Documento: 41882e93-042b-462f-ae4d-10368455d995